Tribunal: STJ
Processo: 0122788-10.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2421366 - CE
(2023/0254712-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADOS
: VITOR DANTAS DIAS - MG127422
MARCIO DA ROCHA MEDINA - MG138628
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE - CE009316
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54717034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 937e2557-7cbe-45fc-96dd-7c4d9d0556b4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2421366 - CE
(2023/0254712-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADOS
: VITOR DANTAS DIAS - MG127422
MARCIO DA ROCHA MEDINA - MG138628
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE - CE009316
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRIOVIX COMÉRCIO DE
REFRIGERAÇÃO LTDA contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao
respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 926-932):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS-ST. MARGEM DE VALOR
AGREGADO (MVA) ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
CPC/2015.
FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em relação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC,
deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o
voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa
da pretendida pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA54228339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:10
Código de Controle do Documento: 56b43977-10ae-4d49-8d5f-7a0f306ba076

2. No mérito, quanto à utilização da Margem de Valor Agregado (MVA) e
à sistemática do ICMS-ST, o voto condutor do acórdão objeto do recurso especial
assentou que o Decreto estadual n.
regulamentou a Lei estadual n.
32.900/2018
prevendo a apuração por carga líquida com MVA de 40% e, para
14.237/2008,
mercadorias recebidas em transferência de outras unidades da Federação, acréscimo
de MVA de 90%, aplicável aos estabelecimentos enquadrados nas atividades
econômicas dos Anexos I e II. Consignou, ainda, que “o Decreto no
fixou
32.900/18
percentuais para se chegar ao valor agregado concretizando autorização legal
preexistente, sendo o teordesse integrado a legislação fiscal do Ceará através da ” (fl.
445), concluindo pela inexistência de ilegalidade na política fiscal
Lei no 14.237/08
e pela obrigatoriedade de retenção e recolhimento do ICMS-ST nos termos das
normas locais.
3. Dessume-se que a solução da controvérsia, com fulcro na interpretação e
na aplicação da legislação local ( e Decreto n.

),
Lei n. 14.237/2008 32.900/2018
inviabiliza a apreciação do recurso especial, incidindo, por analogia, o óbice da
Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, : "[p]or ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário". in verbis
4. Não merece prosperar a pretensão de admissibilidade do recurso especial
pela alínea b do
da Constituição Federal, por se tratar de decisão
art. 105, inciso III,
que julgou válido ato de governo local (Decreto n. 32.900 /2018) contestado em
face de lei federal. Isto porque o Decreto Estadual n.
não se enquadra
32.900/2018
no conceito jurídico de "ato de governo local", constituindo ato normativo de efeitos
abstratos. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que abordou, em seu agravo interno, a violação
direta aos dispositivos da LC n.
pela Corte de origem, de forma que o acórdão
87/96
recorrido, ao não analisar o referido argumento, incorreu em omissão.
Quanto ao descabimento do recurso especial com fundamento na alínea
do
b
inciso III do
da
afirma que "se a matéria objeto do recurso especial é de
art. 105
CF/88,
competência do E. STF, o CPC impõe que o Relator, neste E. STJ, proceda aos passos
necessários para encaminhamento da questão ao E. STF, justamente para que seja dada a
devida entrega da prestação jurisdicional" (fl. 940).
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 948-950).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA54228339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:10
Código de Controle do Documento: 56b43977-10ae-4d49-8d5f-7a0f306ba076

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que "a solução
da controvérsia, com fulcro na interpretação e na aplicação da legislação local (
e Decreto n.
), inviabiliza a apreciação do recurso
Lei n. 14.237/2008
32.900/2018
especial, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual, in verbis: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário" (fl. 929).
Quanto ao cabimento do recurso pela alínea
do inciso III do
da CF,
b
art. 105
consignou-se expressamente que (fl. 931):

[...] não merece prosperar a pretensão de admissibilidade do recurso
especial pela alínea b do art. 105, inciso III da Constituição Federal, por se tratar de
decisão que julgou válido ato de governo local (Decreto n.
) contestado
32.900/2018
em face de lei federal.
Isto porque o Decreto Estadual n.
não se enquadra no conceito
32.900/2018
jurídico de "ato de governo local", constituindo ato normativo de efeitos abstratos
[...]

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
Documento eletrônico VDA54228339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:10
Código de Controle do Documento: 56b43977-10ae-4d49-8d5f-7a0f306ba076

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:10
Código de Controle do Documento: 56b43977-10ae-4d49-8d5f-7a0f306ba076

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.421.366 / CE
Número Registro: 2023/0254712-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01227881020198060001
0122788102019806000150000
0122788102019806000150001
0122788102019806000150002
1227881020198060001
122788102019806000150000
122788102019806000150001 122788102019806000150002
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADOS
: VITOR DANTAS DIAS - MG127422
MARCIO DA ROCHA MEDINA - MG138628
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE - CE009316
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADOS
: VITOR DANTAS DIAS - MG127422
MARCIO DA ROCHA MEDINA - MG138628
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE - CE009316
Documento eletrônico VDA54684112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 3a6ca8a0-0b1d-4487-a3f3-22c0324b079b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 3a6ca8a0-0b1d-4487-a3f3-22c0324b079b